Tribunal: TJMT
Processo: 1028247-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028247-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MEIRI DILZA GIL TAVARES - CPF: 275.878.781-49 (AGRAVANTE), FERNANDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 063.026.709-00 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), VALMOR BANDEIRA - CPF: 630.889.831-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
MEIRI DILZA GIL TAVARES e outro

AGRAVADO(S):
VALMOR BANDEIRA

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. SISTEMA PJE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO FORMAL. RESOLUÇÃO TJMT No 03/2018. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de nulidade de atos processuais praticados após a contestação, sob alegação de ausência de intimação em nome do advogado indicado nos autos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação exclusiva do patrono indicado, que não estava habilitado no
PJe
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 21 da Resolução TJMT no 03/2018, cabe ao advogado promover sua habilitação formal no sistema eletrônico, mediante a ferramenta “Solicitar Habilitação”.

4. A ausência de habilitação do patrono indicado afasta a obrigação do juízo de realizar intimações em seu nome, não havendo nulidade dos atos processuais.

5. Os agravantes não permaneceram desassistidos, pois havia advogado regularmente habilitado que acompanhou o feito.

6. Precedentes desta Corte e do STJ consolidam que a responsabilidade pelo correto cadastramento e acompanhamento dos autos é do próprio advogado.

7. O agravo interno, manejado contra decisão que indeferira tutela recursal, resta prejudicado em face do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “Não há nulidade pela ausência de intimação em nome de advogado indicado na contestação, quando este não promoveu sua habilitação formal no sistema
PJe
, incumbência que lhe é atribuída pela Resolução TJMT no 03/2018.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 272, § 5o; 1.022; Resolução TJMT no 03/2018, art. 21.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
MEIRI DILZA GIL TAVARES, FERNANDO TAVARES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 202429360 –
autos de origem PJE No 1000404-49.2018.8.11.0025
) pelo Juízo
da 2
a Vara da Comarca de Juína/MT, que rejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais realizados
após a contestação.

Os Agravantes sustentam que, em sua contestação, formularam pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinicius Nunes Ramalho, OAB/MT 20.224. No entanto, afirmam que o referido patrono não foi cadastrado no sistema
PJe
, resultando na prática de diversos atos processuais sem o seu conhecimento, inclusive audiência de instrução e julgamento e posterior sentença, o que impossibilitou o exercício da ampla defesa.

Aduzem que tal omissão configura nulidade absoluta dos atos subsequentes, à luz do artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a nulidade de intimações realizadas em nome diverso daquele expressamente indicado nos autos.

Asseveram que, ao contrário do entendimento do juízo de origem, não é atribuída exclusivamente ao advogado a obrigação de se cadastrar no processo eletrônico, cabendo à secretaria promover as correções de cadastro, conforme a Resolução n. 03/2018 do TJMT.

Defendem que a decisão agravada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois validou atos praticados sem ciência da defesa regularmente constituída nos autos. Argumentam, ainda, que a manutenção da decisão permitirá o prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas indevidas, o que enseja grave risco de dano irreparável.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade dos atos praticados sem a intimação do advogado regularmente indicado, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Apresenta contrarrazões no ID no 314833876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido em ID.

309043877.

Tutela recursal foi indeferida em ID.
309498861
.

Interposto recurso de Agravo Interno por
MEIRI DILZA GIL TAVARES e outro

em ID.
315308888.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
MEIRI DILZA GIL TAVARES e outro

AGRAVADO(S):
VALMOR BANDEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
MEIRI DILZA GIL TAVARES, FERNANDO TAVARES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 202429360 –
autos de origem PJE No 1000404-49.2018.8.11.0025
) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que rejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais realizados
após a contestação.

Os Agravantes alegam nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes à audiência e à sentença, em razão da ausência de intimação do advogado expressamente indicado nos autos, Marcos Vinicius Nunes Ramalho, OAB/MT 20.224.

Sustentam que, embora tenha havido pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, o patrono não foi devidamente cadastrado no sistema
PJe
, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Invocam o artigo 272, § 5o, do CPC e jurisprudência do STJ que reconhece a nulidade de intimações realizadas em nome diverso do indicado. Argumentam que a responsabilidade pelo cadastro correto não é exclusiva do advogado, cabendo à secretaria promover as correções, conforme a Resolução no 03/2018 do TJMT.

Por fim, afirmam que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar medidas constritivas indevidas, com risco de dano irreparável.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

A alegação dos agravantes de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do advogado por eles indicado não prospera. O processo tramita no sistema eletrônico (
PJe
), cujo funcionamento é regido pela Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT. O artigo 21 do referido diploma é expresso ao estabelecer que a habilitação do advogado deve ser realizada pela própria parte interessada, por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

No caso concreto, conquanto os agravantes tenham indicado o patrono Marcos Vinicius Nunes Ramalho, na contestação protocolada em 23/11/2022, para receber as intimações referentes
à
este processo, este somente se habilitou formalmente no sistema em 21/01/2025, ou seja, mais de dois anos depois. Até então, não havia registro apto a vincular o juízo à realização de intimações em seu nome.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já delineou que é de obrigação do próprio advogado realizar sua habilitação nos autos, fato que veio a ocorrer nestes autos somente em 21/01/2025.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA
– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO
– SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS –
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão interlocutória que, embora sucinta, explicita de forma objetiva a razão de seu indeferimento, não padece de nulidade por ausência de fundamentação. A concisão não se confunde com omissão.

O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”.

In
casu
, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.

(N.U 1019842-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025) -Grifei

Ressalte-se, ainda, que os agravantes não estavam totalmente desassistidos, pois havia outro patrono habilitado, Dr. Erik, que regularmente recebia as intimações. Assim, não houve supressão do contraditório ou cerceamento de defesa, mas apenas inércia do próprio patrono em promover a sua habilitação no sistema, como lhe competia.

Ademais, há de salientar que é de responsabilidade do patrono zelar pela causa que defende, cabendo a ele acompanhar o andamento do jeito a fim de tomar as providências necessárias.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM
AUDIÊNCIA .
NÃO COMPARECIMENTO DO PROCURADOR DO INSS. ÔNUS DO COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 242, § 1
o .
CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Reputam-se intimados os advogados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença (
art
. 242, § 1o. do CPC). 2. Ainda que o Procurador do INSS não tenha comparecido à audiência de que foi pessoalmente intimado, presume-se intimado da sentença proferida nessa oportunidade,
uma vez que é dever do patrono zelar pela causa que defende, cabendo a ele acompanhar o andamento do feito, a fim de tomar as providências
necessárias .
3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1236035 PR 2011/0017464-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2014) - Grifei

Nesse contexto, não se pode admitir que a falta de diligência do patrono seja convertida em nulidade processual capaz de paralisar a marcha do cumprimento de sentença.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão do pedido de efeito suspensivo postulado pela parte agravante.”

Com efeito, o presente feito tramita no sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), cuja regulamentação impõe ao advogado o dever de promover sua habilitação formal nos autos em que pretende atuar. Nos termos do artigo 21 da Resolução n.o 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, incumbe ao causídico realizar a habilitação por meio da funcionalidade denominada “Solicitar Habilitação”.

No caso concreto, embora os agravantes tenham indicado o patrono Marcos Vinicius Nunes Ramalho, na contestação protocolada em 23/11/2022, como destinatário das futuras intimações, verifica-se que sua habilitação formal no sistema somente ocorreu em 21/01/2025, ou seja, mais de dois anos após a referida indicação. Até então, inexistia qualquer registro apto a vincular o juízo à realização de intimações em seu nome, razão pela qual não se configura vício processual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de intimação exclusiva não enseja nulidade quando o advogado não se encontra regularmente habilitado nos autos. A omissão no cumprimento do dever de habilitação não pode ser convertida em vício capaz de comprometer a validade dos atos processuais subsequentes.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no
sistema.

(TJ-MT - AI: 10130448620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA
PJe
– RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS .
O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”
. In
casu
, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam. Na forma do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1019398-30.2023.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024) (grifo nosso)

Ademais, cumpre salientar que os agravantes não permaneceram desassistidos, pois o patrono regularmente habilitado, Dr. Erik, acompanhou o trâmite processual e foi validamente intimado de todos os atos, inexistindo qualquer cerceamento de defesa ou supressão do contraditório.

Outrossim, precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que é ônus do advogado zelar pela causa e acompanhar os atos processuais,
não podendo transferir tal responsabilidade ao juízo ou à secretaria.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM
AUDIÊNCIA .
NÃO COMPARECIMENTO DO PROCURADOR DO INSS. ÔNUS DO COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 242, § 1
o .
CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Reputam-se intimados os advogados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença (
art
. 242, § 1o. do CPC). 2. Ainda que o Procurador do INSS não tenha comparecido à audiência de que foi pessoalmente intimado, presume-se intimado da sentença proferida nessa oportunidade,
uma vez que é dever do patrono zelar pela causa que defende, cabendo a ele acompanhar o andamento do feito, a fim de tomar as providências
necessárias .
3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1236035 PR 2011/0017464-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2014) (grifo nosso)

Diante desse cenário, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Não se evidenciou a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, elementos indispensáveis à concessão de efeito suspensivo.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025